Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700266-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICO SKOWRONSKI AGRAVADO: SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMERICO SKOWRONSKI contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para bloquear a circulação e emissão do CRLV do automóvel em discussão nos autos; para suspender os débitos oriundos do Processo 055-009845- 2017 do DETRAN/DF; para impor que Órgão de Trânsito se abstenha de inscrever o nome do Agravante na dívida ativa, bem como de proceder a quaisquer penalidades futuras que sejam advindas do veículo em comento, em especial, possível suspensão de sua CNH. Alega a parte agravante, em síntese, que não tem responsabilidade pelo veículo acima descrito por ter sido vendido há 7 anos. Anota que a responsabilidade dos débitos questionados é do comprador que não efetuou a devida transferência. Por conseguinte, requer a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência, tendo em vista o perigo de a parte agravante se ver coagida a arcar com responsabilidades inerentes à propriedade de veículo que não mais lhe pertence. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações colacionadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Inicialmente não há que falar em restrição da circulação do bem, haja vista notícia de que o veículo possa estar em posse de terceiro de boa-fé por ter sido alienado por leilão público. Em análise sumária não se vislumbra qualquer notificação ou pontuação atribuída à CNH da parte agravante apto a neste momento processual, justificar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Quanto à responsabilidade de pagamento dos débitos do veículo, deve-se prestigiar a dilação probatória para atribuir a devida responsabilidade. Ademais, a tutela perseguida é de cunho satisfativo, o que impede, neste momento processual, sua concessão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator